Tribunal: TJDFT
Processo: 0753920-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753920-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: NATAN DA SILVA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 256569572 do processo n. 0718938-32.2025.8.07.0009) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Natan da Silva Costa, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora em leito de UTI, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Em suas razões recursais (ID 79206333), a agravante sustenta que o recorrido, desde o momento da contratação do plano de saúde, omitiu doença/condição preexistente. Aduz que “a parte agravada, em 05/11/2025, ao contratar o plano de saúde já apresentava as condições e os sintomas no atendimento, tendo em vista que no atendimento do dia 11/11/25, o paciente já apresentava sintomas que culminaram com o pedido de internação”. Defende ainda que a obrigação de custeio da internação, antes do término do prazo de carência, produz risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora do plano de saúde. Argumenta ter assegurado a cobertura na situação emergencial e que “como a emergência foi superada, eventuais procedimentos devem seguir as expensas da própria beneficiária ou por meio do SUS, até o cumprimento do prazo carencial”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência e levantada a obrigação de arcar com a internação e tratamento do autor. Preparo recolhido (ID 79474772). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis: (...) Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, em leito de UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: (...) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar-se sua urgente internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em leito de UTI, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que as partes firmaram contrato de assistência particular à saúde, com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia em 5/11/2025 (ID origem 256546400). O relatório médico que acompanha a petição inicial (ID 256546401) demonstra que, no dia 11/11/2025, foi solicitada a internação do agravado em leito de UTI em decorrência de cetoacidose diabética. O pedido, contudo, foi negado pela operadora do plano, com fundamento no prazo de carência previsto no contrato (ID 256546403). Ainda que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura de atendimento médico nos casos de emergência ou urgência, como se observa no caso concreto. É o que dispõe o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. (...) Além disso, o art. 12, V, “c”, da referida lei estabelece prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para cobertura na hipótese em que se constata urgência e/ou emergência. Assim, à luz desses dispositivos legais, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que extingue ou abrevia o direito ao atendimento emergencial ou de urgência expressamente contemplado na legislação específica. Quanto à limitação temporal do atendimento médico-hospitalar com base no prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de súmula n. 302, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação. Tal disposição contratual representaria indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual. Ademais, segundo o verbete sumular n. 597 do STJ, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data da contratação. Desse modo, a existência de risco à vida e à saúde do beneficiário do plano impõe, neste momento, a manutenção da tutela de urgência deferida na decisão recorrida. Tendo em vista a prova documental que instrui o processo de origem, bem como a legislação e a jurisprudência que tratam sobre a matéria, não se constata probabilidade de provimento do agravo interposto pela operadora do plano de saúde, especialmente porque a alegação de fraude no momento da contratação demanda dilação probatória. Também não há risco de dano que ampare o pedido de efeito suspensivo, principalmente porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida liminar deferida na decisão recorrida, haja vista a possibilidade de se exigir reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC). O risco de dano recai, na verdade, sobre o agravado, diante do delicado quadro clínico diagnosticado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora